Tribunal: TJDFT
Processo: 0707384-46.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. APARELHO NOTEBOOK. VÍCIO OCULTO. SUBSTITUIÇÃO DA TELA. IMPOSSIBILIDADE. SURGIMENTO APÓS O FIM DA VIDA ÚTIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré na obrigação de substituir a tela do notebook adquirido pelo autor em 2017.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63431492). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente aponta que a sentença se baseia em premissas equivocadas, sobretudo ao considerar que a vida útil de um laptop é de 4 anos, com base em um estudo elaborado pelo IDEC em 2013. Afirma que a sentença menciona que o MacBook adquirido só apresentou defeito em 20/02/2024, quando, na verdade, os vícios surgiram há mais de quatro anos, em 04/03/2020, e apenas se agravaram com o uso do aparelho, de modo que o problema surgiu após 3 anos e 2 dias da data da compra. Alega que, após pesquisas, é possível concluir que a vida útil do aparelho pode ser de até 10 anos. Cita jurisprudência em caso similar julgado nesta Corte de Justiça. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para condenar a recorrida a realizar a troca da tela do notebook.
4. Em contrarrazões (ID 63431505), a parte recorrida refuta as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A discussão cinge-se a verificar a responsabilidade da ré pelo vício apresentado na tela do computador adquirido pelo consumidor, decorridos 7 anos da data da compra.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
8. O produto é considerado defeituoso quando não corresponde às expectativas razoáveis do consumidor quanto à sua funcionalidade e desempenho. Em outras palavras, quando o defeito compromete sua utilidade, caracterizando um vício ou inadequação ao fim a que se destina.
9. Nessa linha, o Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a obrigação de indenizar quando o produto apresenta vícios que o tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destina, consoante estabelece o art. 18.
10. Não custa lembrar que o critério adotado pelo Código de Defesa do Consumidor para a responsabilidade do fornecedor é o da vida útil do bem.
11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao assentar que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3o, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual, confira-se:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 2. A questão controvertida resume-se à verificação da responsabilidade do fornecedor por vícios apresentados em eletrodomésticos durante a denominada "vida útil do produto". (...) 5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3o, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual. Precedentes. 6. No caso, os vícios observados nos produtos adquiridos pela recorrente apareceram durante o período de vida útil do produto, e não foi produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos eletrodomésticos decorreu de uso inadequado pelo consumidor, a evidenciar responsabilidade da fornecedora. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.787.287/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021)
12. Portanto, a vida útil do aparelho possui especial relevância na análise de responsabilidade do fornecedor em relação à eventuais vícios no produto.
13. Nesse contexto, ao analisar a vida útil de um aparelho notebook, que, segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), pode variar de acordo com o uso, manutenção e qualidade do produto, sendo em média de 3 a 5 anos, parece razoável concluir que o defeito relatado após 7 (sete) anos de uso está relacionado ao desgaste natural do aparelho.
14. Com efeito, o produto, adquirido há 7 anos, funcionou perfeitamente durante todo o período, cumprindo adequadamente a sua finalidade. Isso permite afirmar que o vício apresentado resulta do desgaste natural.
15. Vale destacar que, embora o recorrente tenha alegado que a recorrida estava ciente do problema, tanto que criou um programa de “recall” para realizar os reparos, isso, por si só, não comprova o direito do requerente. A uma, pelo lapso de tempo entre a constatação do defeito e o uso prolongado do aparelho; a duas, porque o próprio autor menciona que a recorrida verificou possíveis vícios apenas em parte dos computadores, e não na totalidade dos aparelhos.
16. Ademais, nenhuma relevância possui a tese de que “os defeitos surgiram em 04/03/2020 e se amplificaram ao longo do tempo em decorrência do uso do aparelho, de modo que o vício estaria caracterizado em 3 (três) anos e 2 (dois) dias”, seja por se tratar de inovação, visto que nada foi alegado na origem sobre o tema, seja pela ausência de comprovação (art. 373, inc. I, do CPC).
17. Logo, o vício observado no produto adquirido pelo recorrente apareceu fora do período de vida útil do produto, a evidenciar a ausência de responsabilidade da fornecedora.
18. Por fim, quanto ao precedente citado, não aproveita ao recorrente, pois, além de não possuir caráter vinculante (art. 927 do CPC), o vício identificado ocorreu quatro anos após a compra do produto, conforme evidenciado nas razões do acórdão. Ou seja, a manifestação do defeito se deu dentro do prazo de vida útil do bem, a configurar situação distinta da discutida no presente caso.
19. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada.
IV. Dispositivo e tese
20. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: O Código de Defesa do Consumidor, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia contratual. Assim, o fornecedor pode ser responsabilizado pelo vício mesmo após o término da garantia, desde que o defeito se manifeste dentro do período correspondente à vida útil do produto.
_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, 18 e 26; CPC, art. 373 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ,_ REsp n. 1.787.287/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.